Tribunal: TJMT
Processo: 0023556-23.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023556-23.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES DA SILVA - CPF: 039.706.021-14 (APELADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DE OFÍCIO RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE A DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SEGUNDO OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. REMESSA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação contra sentença que julgou procedente e concedeu o benefício de auxílio-acidente em favor do segurado que sofreu redução da capacidade laboral após acidente de trabalho, fixando o termo inicial do benefício no dia seguinte a cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, definir o termo inicial do benefício em conformidade com a legislação previdenciária e se a correção monetária e os juros de mora aplicados pela sentença estão em conformidade com os parâmetros definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A legislação previdenciária (L. no 8.213/1991, art. 86) e a jurisprudência consolidada (Tema 416/STJ) asseguram o direito ao auxílio-acidente quando comprovada a redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, sendo irrelevante o grau mínimo da lesão para a concessão do benefício.

4. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme entendimento pacífico do STJ, dispensando-se sua concessão a partir da perícia judicial.

5. Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, deve observar os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se o INPC para correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O auxílio-acidente deve ser concedido ao segurado com redução da capacidade laboral resultante de acidente de trabalho, independentemente do grau da lesão. 2. O termo inicial do benefício é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença. 3. A correção monetária deve observar o INPC, e os juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 496, § 1o, Lei 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146, Tema 905; STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária
e
recurso de apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente n. 0023556-23.2015.8.11.0002, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de
Eduardo Alves da Silva
, desde a data de cessação do auxílio-doença, com a correção das parcelas de acordo com o julgamento do RE 870947 – tema 810/STF, e juros de mora de 6% a.a. até a vigência da Lei n. 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no juros da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais, o INSS alega a ausência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo acidentado, conforme conclusão do laudo pericial.

Em caso de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, requer que a data de início seja a partir da apresentação do laudo pericial em Juízo.

Pugna, ainda, para que, quanto aos juros e à atualização monetária, seja integralmente aplicado o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9494/97, adotando-se como índice a Taxa Referencial – TR.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (Id. 2411735).

Em contrarrazões o autor defende a manutenção da sentença e no tocante aos honorários advocatícios, requer que sejam majorados, com base no artigo 85, § 11 do CPC. (Id. 2411740).

Os autos não foram enviados a Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, trata-se de
remessa necessária
e
recurso de apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente n. 0023556-23.2015.8.11.0002, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de
Eduardo Alves da Silva.

Inicialmente, algumas considerações merecem destaque.

O reexame necessário se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido, o art. 475, inciso I, do CPC/73 e o art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1o do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1o do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“Há, no § 1o do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1o do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária.” (CUNHA, Leonardo Carneiro.
A Fazenda Pública em juízo.
14a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

A lei não contempla palavras inúteis, e a alteração implica admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de
não haver apelação da Fazenda Pública
contra a sentença que lhe é desfavorável.

A mudança redacional do dispositivo legal condicionou, portanto, a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal
ad quem
seu inconformismo em relação à sentença.

Note-se, que na hipótese em questão a Fazenda Pública questiona, através do recurso voluntário manejado (apelação), a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

A redação do art. 496, § 1o, do CPC/2015 é clara e inequívoca, não admitindo outra interpretação que seria ampliativa do condicionamento do trânsito em julgado da sentença à remessa oficial. Registre-se, ainda, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes, contém o mais amplo e possível inconformismo da Fazenda Pública em relação à sentença, de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foi no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do CPC de 2015 é a
supressão da superposição de remessa necessária e apelação
. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.
(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1o do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“(...)
a remessa necessária apenas será cabível se, e somente se, não for interposta apelação pelo ente público
. (...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....). (4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em:
http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-ecessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira
. Acesso em: 21/03/2024 – grifo nosso).

Resta evidenciado, portanto, que a opção legislativa foi condicionar o reexame necessário à inexistência de recurso da Fazenda Pública. É dizer, para o legislador, o reexame de ofício mantém-se necessário quando a Fazenda Pública não apela, buscando, assim, maior garantia de que a sentença seja escoimada de eventual ilegalidade, podendo a omissão da procuradoria pública responsável pelo recurso esconder uma negligência ou incompetência.

Calha mencionar a existência de um julgado modelar antigo do STJ que, tratando de Recurso Especial, esgrimia com a preclusão lógica por ausência de recurso da Fazenda Pública,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. É fato público e notório que
as reformas processuais implementadas no Código de Processo Civil ao longo dos últimos anos têm como objetivo dar efetividade a garantia constitucional do acesso à justiça, positivada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Como exemplo desse louvável movimento do legislador, tem-se a dispensa do reexame necessário nas causas de competência do Juizado Especial Federal, consoante prevê o art. 13 da Lei 10.259/2001, e nas demais causas mencionadas nos §§ 2o e 3o do art. 475 do diploma processual, na redação que lhes deu a Lei 10.352/2001. 2. À luz dessa constatação, incumbe ao STJ harmonizar a aplicação dos institutos processuais criados em benefício da fazenda pública, de que é exemplo o reexame necessário, com os demais valores constitucionalmente protegidos, como é o caso do efetivo acesso à justiça. 3. Diante disso, e da impossibilidade de agravamento da condenação imposta à fazenda pública, nos termos da Súmula 45/STJ,
chega a ser incoerente e até mesmo de constitucionalidade duvidosa, a permissão de que os entes públicos rediscutam os fundamentos da sentença não impugnada no momento processual oportuno
, por intermédio da interposição de recurso especial contra o acórdão que a manteve em sede de reexame necessário, devendo ser prestigiada a preclusão lógica ocorrida na espécie, regra que, segundo a doutrina, tem como razão de ser o respeito ao princípio da confiança, que orienta a lealdade processual (proibição do
venire contra factum proprium
). 4. A ilação de que fraudes e conluios contra a fazenda pública ocorrem principalmente no primeiro grau de jurisdição, levando à não-impugnação da sentença no momento processual oportuno pelos procuradores em suas diversas esferas do Poder Executivo, por si só, não tem o condão de afastar a indispensável busca pela efetividade da tutela jurisdicional, que envolve maior interesse público e não se confunde com o interesse puramente patrimonial da União, dos Estados, do Distrito Federal e de suas respectivas autarquias e fundações. Ademais, o ordenamento jurídico possui instrumentos próprios, inclusive na seara penal, eficazes para a repressão de tais desvios de conduta dos funcionários públicos. 5. É irrelevante, ainda, o fato de o art. 105, III, da Constituição Federal não fazer distinção entre a origem da causa decidida, se proveniente de reexame necessário ou não, pois o recurso especial, como de regra os demais recursos de nosso sistema, devem preencher, também, os requisitos genéricos de admissibilidade que, como é cediço, não estão previstos constitucionalmente. Em outras palavras, a Carta Magna não exige, por exemplo, o preparo ou a tempestividade, e nem por isso se discute que o recurso especial deve preencher tais requisitos. 6. Recurso especial não conhecido em razão da existência de fato impeditivo do poder de recorrer (preclusão lógica).” (REsp no 1.085.257/SP - 2a Turma - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 9-12-2008 – grifo nosso).

O citado precedente do STJ, invocando a preclusão lógica, culmina por confirmar a solução da exegese da nova disciplina do reexame necessário. Se houver apelação, estaremos diante de uma modalidade de
preclusão consumativa
, decorrência inafastável da interposição do recurso voluntário.

Explicando a regra atual, o prof. Eduardo Talamini faz a seguinte construção, considerando duas possibilidades, o apelo parcial e o não conhecimento da apelação por falta de pressupostos de admissibilidade:

“No Código anterior, nas hipóteses de reexame de ofício, determinava-se que o juiz remetesse o processo para o tribunal, houvesse ou não apelação (art. 475, § 1.o). No CPC/15, o dever de remessa está limitado aos casos em que não houver apelação. A regra é em certa medida compreensível: se a Fazenda Pública já recorreu, fazendo com isso que o pronunciamento vá ao reexame do tribunal, é desnecessária a sobreposição de medidas. Mas merece ressalvas: (1a) o recurso interposto pela Fazenda Pública pode ser parcial, ou seja, não atingir todo o objeto de sua sucumbência na causa. Por exemplo, ela foi condenada a pagar dez milhões e recorre apenas pedindo a redução da condenação para seis milhões. Contra uma parte da condenação, de seis milhões, não há impugnação recursal. Contra essa parcela – e ressalvada a hipótese do art. 496, § 4.o -, impõe-se reexame de ofício; (2a) o recurso interposto pela Fazenda não é conhecido, por falta de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A hipótese equivale à de não-interposição de recursos, para o fim de definição do cabimento do reexame necessário. O recurso interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, não permitirá o reexame da solução dada ao mérito da causa. Então, terá de haver reexame de ofício, observados os limites dos §§ 3.o e 4.o do art. 496.” (TALAMINI, Eduardo. Reexame necessário: hipóteses de cabimento no CPC/15. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235769,31047-Reexame+necessario+hipoteses+de+cabimento+no+CPC15
Acesso em 21/03/2024).

Na mesma linha se encontra o Enunciado no 432 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (art. 496, §1o):
“A interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária.”
(Grupo: Impacto do novo CPC e os processos da Fazenda Pública).

O enunciado, interpretado a contrário senso, confirma que, se interposta apelação integral, como é a hipótese dos autos na qual o apelante questiona ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo Singular, não caberá o reexame necessário, ressalvando-se, ainda, que na hipótese de apelação parcial o reexame necessário deve ficar circunscrito e condicionado ao conteúdo ou ao capítulo da sentença que não foi objeto do recurso voluntário.

Os Tribunais pátrios caminham nesse sentido, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO -
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO LITERAL DA CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A ATACAR AS RAZÕES DE DECIDIR CONSTANTE NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Na vigência do CPC/73, havia a remessa necessária independentemente da interposição de apelação ou não pela Fazenda Pública (§ 1.o, art. 475, do CPC). Por sua vez,
o atual Diploma Processual tratou de forma distinta o instituto, indicando que, caso haja recurso voluntário, não haverá a remessa necessária (§ 1.o, art. 496, do CPC/15).
No que se refere ao recurso de apelação interposto pelo Município, constata-se que houve a cópia fiel da contestação e em momento algum impugnou os fundamentos da sentença, no sentido de concatenar os argumentos apresentados com o que restou decidido pelo julgador, violando o art. 1.010, do CPC. Ressalte-se que, para ter sua irresignação submetida à apreciação deste Tribunal de Justiça, o apelante deveria demonstrar de forma clara o desacerto da sentença, combatendo-a e demonstrando que refuta seus fundamentos, sob pena de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso que não se insurge contra os fundamentos da sentença fere o princípio da dialeticidade e, por conta disto, não pode ser conhecido. Por sua vez, o não conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade não restabelece o reexame necessário para que venha a ser conhecido, uma vez que este já havia sido prejudicado pela interposição do recurso da apelação. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário não conhecido.” (TJ-MS - APL: 08011497620198120016 MS 0801149-76.2019.8.12.0016, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020 – grifo nosso).

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1o, do CPC/2015
. 2. (...) 4. Sentença de parcial procedência na origem.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação e Reexame Necessário No 70080390719, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2019 – grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJETIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR AS IRREGULARIDADE DO AMBIENTE DE ENSINO E A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFESNA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTAMENTO DA TESE DE OFESNA À RESERVA DO POSSÍVEL. PREPODERÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. g>1(...);
2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face ao disposto no art. 496, § 1o, do CPC;
3. (...).” (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800185-62.2019.8.14.0005, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1a Turma de Direito Público – grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL – Remessa Necessária – Ação de obrigação de fazer - Procedência na origem – Duplo grau de jurisdição – Descabimento –
Incompatibilidade lógica entre o reexame necessário e apelação fazendária na nova sistemática processual – Inteligência do art. 496, § 1o do CPC/2015 - Não conhecimento. – De acordo com o art. 496, § 1o, do CPC/2015 é descabida a coexistência de remessa necessária e recurso voluntariamente interposto pela Fazenda Pública, porquanto a nova codificação processual institui lógica clara de mútua exclusão dos institutos em referência, resumida pela sistemática segundo a qual só caberá remessa necessária obrigatória se não houver apelação da Fazenda Pública no prazo legal.
PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Preliminar arguida em contrarrazões - Não conhecimento do recurso de apelação – Alegação de ausência de fundamentação fática e jurídica – Inocorrência – Sentença efetivamente impugnada – Rejeição. - - As razões recursais guardam, claramente, correlação lógica com a sentença contra a qual o recurso fora interposto, tendo o recorrente impugnado os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer – Concurso Público – Pretensão à nomeação – Candidato aprovado fora do número de vagas - Sentença procedente – Irresignação - Direito à nomeação demonstrado – Surgimento de novas vagas – Manutenção da sentença – Desprovimento. - Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital do certame possui direito subjetivo à nomeação, uma vez que o edital faz lei entre as partes, devendo os pactuantes respeitarem as cláusulas nele previstas. Por sua vez, o candidato aprovado em excedente, porque fora das vagas previstas no edital, possui apenas mera expectativa de direito à nomeação. - Pacificou o STJ o entendimento segundo o qual a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital convola-se em direito líquido e certo quando há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de cargos efetivos existentes, com preterição daqueles que aprovados estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, o que não restou comprovado nos autos.” (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0820913-94.2017.8.15.2001, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2a Câmara Cível – grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO -APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - ARTIGOS 5o, 196 DA CR/88 - CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL - TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - NECESSIDADE COMPROVADA - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - TREINAMENTO DOS GENITORES - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO - TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC N. 000014) E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 793 E 1.234) - BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
Nos termos do art. 496, § 1o, do CPC, se
"não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal".
Assim, interposto o recurso, tem-se por despicienda a remessa necessária
– (...)". (TJ-MG - Ap Cível: 5017781-12.2021.8.13.0313, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023 – grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME (DES)NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. [...]. O reexame necessário é instituto de utilidade superada no processo civil diante da estruturação atual da Advocacia Pública, que inclusive percebe honorários advocatícios de sucumbência. Nada obstante, persiste positivado com aplicabilidade muito restrita. Considerada a redação do art. 496, § 1o, do NCPC, somente tem cabimento quando não houver apelação da Fazenda Pública. São incompatíveis e não convivem o apelo da Fazenda Pública e o reexame necessário, mera desconfiança em relação ao trabalho dos procuradores públicos, que compromete o tempo da Justiça, sobretudo da Federal. [...].” (TRF4, TRS/SC, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, unânime, julg. 12-12-2018).

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pelo INSS, nos termos do § 1o, do artigo 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
.

Recurso de apelação interposto pelo INSS.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrido, ao desempenhar suas funções de entregador de gás e água, sofreu acidente de trabalho em 2014, ao colidir com sua moto em outro veículo, ocasião em que fraturou o fêmur e tíbia esquerda, com realização de tratamento cirúrgico seguido de reabilitação física durante nove meses.

Em decorrência do referido acidente, o autor solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS,
tendo recebido auxílio-doença no período de 04/07/2014 a 30/10/2014,

não sendo convertido em auxílio-acidente.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia (entregador de gás e água) e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de redução da capacidade laboral do autor que justifique a concessão do auxílio-acidente, o que passo à análise da insurgência recursal.

Pois bem. A Lei n. 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis
:

“(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como se verifica, a Lei no 8.213/91 dispõe que, para a concessão do benefício auxílio-acidente,
é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente
.

Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica é de suma importância. No caso em tela, o laudo pericial foi elaborado por profissional qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT 5753, Dr. João Leopoldo Baçan, que foi categórico ao concluir pela redução da capacidade laboral do autor, que assim concluiu (id. 2411686):

“5. CONCLUSÃO

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi apresenta capacidade laboral, mas com perda em sua capacidade funcional. Apresenta deficiência física permanente no membro inferior esquerdo, com limitação funcional e perda em sua capacidade laborativa.”

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente, na prova técnica pericial, que demonstra uma avaliação imparcial a respeito da incapacidade parcial e definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no art.86da Lei no8.213/91, que estabelece que o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho”.

Nesse sentido, foi fixado o Tema 416 pelo Superior Tribunal de Justiça, como seguinte entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE
.
LESÃO MÍNIMA
.
DIREITO AO BENEFÍCIO
. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço
,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. em 25.08.2010)”.

No mesmo sentido o julgado deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 –PREENCHIDOS –COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA DEGENERATIVA E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.O auxílio-acidente é devido, quando presente a perda, ou a redução, da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada, e as condições de trabalho.
Considerando que o laudo pericial concluiu que houve redução da capacidade laboral da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. A doença degenerativa do quadril, que acomete o apelante, segundo laudo pericial, guarda correlação com a sequela do dedo pela qual se pleiteia o benefício previdenciário pretendido, de natureza acidentária.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043586-37.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023 – grifo nosso).

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo86da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença.

Ademais, a legislação previdenciária prevê o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão acarretou perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do benefício de auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência, podendo ser recebido concomitantemente com o salário, conforme o art. 86, § 3o da Lei no8.213/91, não merecendo razão o pleito da autarquia previdenciária para que o benefício seja concedido a partir da apresentação do laudo pericial em juízo.

Quanto a essa questão o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DOAUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2.RecursoEspecial provido
.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8,
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência desse Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO -AUXÍLIO-ACIDENTE- REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO86, CAPUT, DA LEI No8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

- DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DOAUXÍLIO-DOENÇA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART.85,§ 4o,IIDOCPC- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Nos termos do artigo86, da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. II
-
O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação
.
III - “[...]. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei11.430/2006, que incluiu o art.41-Ana Lei8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-Fda Lei9.494/97, com redação dada pela Lei n.11.960/2009). [...] 6.Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.1.036e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” IV - O art.85donovo CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”(N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019). (destaquei)

No que tange à correção monetária e os juros de mora, o Tema 905 do STJ determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, estes incidem conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, de ofício, retifico o ato sentencial para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.
Consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024